Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722587-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CORELLO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, interposto pelo autor CORELLO COMERCIAL LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em ação renovatória 0729934-55.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, considerando que a matéria não se sujeita às constantes do art. 1.015 do CPC. Na origem, o magistrado rejeitou a impugnação apresentada pela agravante em que pedia o parcelamento do pagamento dos honorários periciais. O réu interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, por meio do qual pediu o parcelamento dos honorários periciais em três parcelas. Narra que houve evidente o cerceamento de defesa das partes ante a decisão imperativa do juiz a quo que determinou o depósito judicial em míseros cinco dias, sem ao menos se atentar e se pronunciar ao requerido pela agravante que ante a situação econômica da agravante fartamente comprovada, requereu o parcelamento dos respectivos honorários em três parcelas. Por meio da decisão de ID 37164641, o agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Apresentados embargos de declaração, estes foram igualmente desprovidos, nos termos da decisão monocrática de mérito ID 3995600. Na sequência, a agravante interpôs o agravo interno, requerendo o processamento e julgamento do agravo de instrumento (ID 4051019). Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 27/07/2022, o agravante efetuou depósito judicial, nos autos originários, referente à integralidade da sua cota parte (50%) dos honorários periciais, no valor de R$ 11.000,00 (ID 132571353). Igualmente, o agravado efetuou o pagamento de sua quota parte (50%), no valor de R$ 11.000,00, conforme ID 130827894. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário. (...)6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07101717120218070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator